Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-37.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONTATO VIA WHATSAPP. ESTELIONATO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ DO REQUERIDO. COMUNICADO ALERTANDO AOS ALUNOS SOBRE A OCORRÊNCIA DE FRAUDES. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A responsabilidade do fornecedor de serviços, conquanto objetiva (artigo 14, CDC), não dispensa a comprovação de conduta, de dano e do nexo de causalidade entre eles, podendo ser afastada quando se constatar que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro quanto ao fato (artigo 14, § 3o, II, CDC).
2 – Caso concreto em que a atuação do estelionatário consistiu no convencimento de que estaria negociando em nome da Instituição de Ensino, utilizando-se de artifícios para adicionar credibilidade a negociação e, por outro lado, a Autora detinha informações repassadas pelo Réu sobre a ocorrência desse tipo de fraude e quais as ferramentas que deveria se utilizar para não ser vítima do golpe. Mesmo informada, a Autora ignorou as instruções expressas que lhe foram fornecidas no sentido de que, no caso em que o contato para renegociação fosse feito em nome da Instituição ou dos escritórios autorizados, era imprescindível sempre validar na Área do Aluno a confirmação dessas informações.
3 – A realidade estampada nos autos denota que o prejuízo lamentado pela Autora decorreu de sua própria negligência na formalização do acordo, possibilitando que terceiro se utilizasse da situação para lesá-la, o que não guarda relação com a conduta do Réu, que não pode ser responsabilizado por prejuízo para o qual não concorreu.
Apelação Cível desprovida.